Tribunal: TJSP
Processo: 2122501-29.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo interno – Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Acolhimento da impugnação e extinção do feito. Agravo de instrumento provido por decisão monocrática - Aquisição se deu por meio de contrato de Planta Comunitária de Telefonia (PCT) e não por plano de expansão. Tanto os denominados Programas Comunitários de

Ementa:
Agravo interno – Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Acolhimento da impugnação e extinção do feito. Agravo de instrumento provido por decisão monocrática - Aquisição se deu por meio de contrato de Planta Comunitária de Telefonia (PCT) e não por plano de expansão. Tanto os denominados Programas Comunitários de Telefonia e os contratos de Plano de Expansão (PEX) celebrados antes de 25/08/1996 ou depois de 30/06/1997, não foram objeto da decisão executada, e, portanto, não foram abrangidos por ela. Não há direito de integralização na ação civil pública.
Recurso não provido.